Tribunal: TJES
Processo: 0012235-84.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012235-84.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: DIVITAL DIVISORIAS ITAPEMIRIM LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, ajuizada em 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se restou configurada a prescrição intercorrente, analisando-se a ocorrência de inércia por parte da Fazenda Pública ou se a paralisação do feito decorreu de demora imputável ao serviço judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal teve o despacho ordenador da citação em 28.07.2011, já sob a vigência da Lei Complementar nº 118/2005, constituindo este o marco interruptivo da prescrição, com efeitos retroativos à data de ajuizamento, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 174 do Código Tributário Nacional.

Conforme o REsp Repetitivo 1.340.553/RS e a Súmula 314/STJ, o prazo de 1 (um) ano de suspensão (art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80) inicia-se automaticamente da ciência da Fazenda sobre a não localização de bens ou do devedor, findo o qual começa a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Para a caracterização da prescrição intercorrente, é indispensável a demonstração de inércia ou desídia do exequente na promoção de atos para a satisfação do crédito.

Na hipótese, a parte executada foi citada, e a Fazenda Pública praticou atos processuais, incluindo um pedido de redirecionamento em 02.06.2022, o qual estava pendente de exame judicial quando da prolação da sentença extintiva em 18.07.2022.

Não restam caracterizadas a desídia ou inércia do exequente, mas sim demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, o que obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, em conformidade com a Súmula 106/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente em execução fiscal exige, além do decurso do prazo legal, a demonstração inequívoca de inércia ou desídia da Fazenda Pública.

Pendente de análise judicial pedido formulado pelo exequente, não há falar em inércia da parte apta a deflagrar a prescrição.

A demora no processamento do feito, imputável exclusivamente aos mecanismos do serviço judiciário, não pode prejudicar o exequente, afastando a caracterização da prescrição intercorrente (Súmula 106/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Código Tributário Nacional, art. 174, parágrafo único, I (com redação da Lei Complementar nº 118/2005).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS; STJ, Súmula 314; STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1102431/RJ (Tema 179[2]).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0012235-84.2011.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: DIVITAL DIVISORIAS ITAPEMIRIM

JUIZ DE DIREITO: DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação interposta em razão de sentença que extinguiu com resolução de mérito a ação de execução fiscal proposta pelo recorrente, pronunciando a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Em suas razões recursais, sustenta, em suma, que não há prescrição intercorrente no presente caso, já que o mesmo não se enquadra no 40, § 4º, Lei 6.830/80, na súmula 314/STJ e no REsp 1.340.553/RS para tanto, além de ter sido extinto após paralisado no Judiciário sem remessa para a Fazenda por mais de sete anos.

Sem contrarrazões.

De logo, destaco prosperar o recurso, eis que vislumbro necessidade de reforma da sentença.

Pois bem. Insta registrar que a prescrição intercorrente consiste em modo de extinção do crédito tributário criado sob a influência da jurisprudência e da doutrina pátria, estando, também, expressamente previsto no §4º do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, que foi incluído pela Lei nº 11.051, de 2004, e trata da contagem do prazo da prescrição ordinária – regulada no artigo 174, do Código Tributário Nacional –, no curso do processo executivo fiscal
1
.

Conforme nos socorre a melhor doutrina, percebemos que o instituto da prescrição intercorrente foi criado justamente para obstar a duração infindável do processo ou mesmo a sua suspensão
sine die
, sobretudo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, visando, desse modo, salvaguardar o princípio da segurança jurídica, visto que:

O processo existe para chegar a um fim, para atingir seu escopo. O fim do processo executivo é a satisfação do crédito do exequente. Mas a busca desse fim só se justifica na medida e que se praticam atos processuais que potencialmente conduzam a esse fim (utilidade).
Na medida em que não há mais atos úteis no sentido de localização de bens do devedor, o processo executivo está fadado ao insucesso, está virtualmente impossibilitado de alcançar o seu escopo. Precisa, pois, ser extinto, tendo ou não, alcançado o fim a que originalmente serve (o processo executivo).
[...] A prescrição intercorrente atinge o próprio crédito tributário, extinguindo-o; é, pois, sanção de direito material tributário. [MELO FILHO, João Aurino.
Execução Fiscal Aplicada
–
Análise Pragmática do Processo de Execução Fiscal
. 3ª
edição, rev. ampl. e atualizada
. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 499.]

Fixadas estas premissas, o inciso I, do artigo 174, do Código Tributário Nacional, previa, em sua redação originária, que a interrupção do prazo prescricional ocorreria com a citação do devedor, regramento alterado após a edição da Lei Complementar nº 118/2005, momento em que se passou a adotar como marco interruptivo o despacho que ordena a citação, permanecendo a retroação à data do ajuizamento do feito executivo (
STJ
; REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010), senão vejamos:

Artigo 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I -
pela citação pessoal feita ao devedor;

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

No caso em tela, a demanda executiva foi aforada em 2011 em face da apelada, destinada à satisfação do crédito tributário no montante de R$ 83.924,99. O despacho inicial ordenando a citação da parte executada se deu em 28.07.2011, isto é, após da entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, circunstância que evidencia,
in casu
, o referido pronunciamento como o primeiro marco interruptivo da prescrição, o qual tem seus efeitos retroagindo à data da propositura da demanda.

Paralelamente, uma vez ultrapassada esta etapa processual, a teor da compreensão firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp Repetitivo 1.340.553/RS, “
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
”.

Note-se que, consoante depreendido no precedente em voga, “
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
”.

Em consonância, portanto, com o verbete sumular nº 314, do STJ, que dispõe: “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.”
(Súmula 314, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2005, DJ 08/02/2006, p. 258).

Na hipótese, procedeu-se à citação da parte executada. Seguiram-se algumas tentativas de localização de bens da empresa devedora, sendo que a última providência requerida pela credora (redirecionamento para a pessoa do sócio) formulada em 02.06.2022 9fl. 27 quando dos autos físicos) sem exame até a presente data, sendo a Fazenda Pública sido surpreendida pelo sentenciamento do feito em 18/07/2022.

Destarte, é certo que para a caracterização da prescrição intercorrente não basta a fluência do lapso temporal, visto que se evidencia igualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo, nos termos da Súmula 106, do STJ, e da compreensão adotada no REsp 1102431/RJ (Tema 179
[2]
).

Ora, nada obstante o fato de a presente demanda estar em trâmite desde 2011, não restam caracterizadas nos autos a desídia ou inércia do exequente nem, tampouco, o cumprimento das especificidades elencadas na Lei nº 6.830/80, a saber, em seu artigo 40.

Por conseguinte, não sendo possível constatar a inércia do exequente e não podendo este ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, denota-se óbice ao reconhecimento da prescrição quinquenal intercorrente declarada no comando sentencial, face a não observância da sistemática processual prevista no artigo 40, da Lei nº 6.830/80.

Posto isto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular processamento.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
MELO FILHO, João Aurino.
Execução Fiscal Aplicada
–
Análise Pragmática do Processo de Execução Fiscal
. 3ª
edição, rev. ampl. e atualizada
. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 498.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.